Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO APÓS CITAÇÃO E ANTES DE OPORTUNIZADA A EMENDA. ERRO DE PROCEDIMENTO. INÉPCIA DECORRENTE DA FALTA DE PEDIDO OU DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O indeferimento da petição inicial deve ocorrer, se o caso, liminarmente, após a concessão de oportunidade à parte para correção de eventual vício presente na peça. Citado o réu, a extinção do processo deve ostentar outro fundamento.
2. Não constatada a falta de pedido ou de causa de pedir, inviável sustentar a tese de inépcia da inicial, a igualmente impossibilitar a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial após a citação e antes de oportunizada a emenda, verifica-se claro erro de procedimento, especialmente quando não constatada a inépcia da peça, decorrente da suposta ausência de pedido certo e da causa de pedir.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.